Tribunal: STF
Processo: ARE 1411566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO QUE DEMONSTRA TER REALIZADOS AS PROGRESSÕES, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE — LEI MUNICIPAL E DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS PROMOVENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS CORRIGIDOS DE OFÍCIO, OBSERVADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA.



    1- Causa de pedir dos Apelantes sobre suposta omissão da Administração Pública Municipal em conceder, aos seus servidores, progressão funcional na carreira que estaria prevista na Lei Municipal nº 62/2009.



    2- Peculiaridade do caso é a pretensão de concessão de progressão a todos os servidores, pois a Comissão de Avaliação tendo sido constituída ao final do período, para concluir avaliação de 3 anos em poucos dias. Sentença que reconhece a ausência de prejuízo, apesar da constituição tardia da Comissão de Avaliação, vez que as avaliações são feitas pelos próprios servidores e apenas organizadas e compiladas pela Comissão. Não se pronuncia nulidade sem prejuízo.



    3- O Município de Tamboril provou que os autores não foram promovidos, por merecimento, em razão de não terem ficado entre os 60% dos servidores com melhores notas, de acordo com a legislação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo na definição de critérios para fins de avaliação de desempenho e promoção por merecimento. Precedentes do TJCE.



    4- Recurso apelatório conhecido e desprovido. Correção da sentença, de ofício, para, diante da inexistência de condenação, estipular os honorários advocatícios em favor dos procuradores do Município de Tamboril em R$1.000,00 (mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º e 206, V e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente